Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711463-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRENO PINTO ALVES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, o banco juntou guia de recolhimento e comprovante referentes a processo diverso (ID 47566664). Assim, não restou cumprido o requisito de admissibilidade recursal. Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator